Tribunal: TJMT
Processo: 1005643-64.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005643-64.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 07.537.508/0001-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 050.341.389-56 (ADVOGADO), ADAIR LUIS ALESSIO - CPF: 141.933.848-02 (EMBARGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES - CPF: 157.876.928-02 (ASSISTENTE), KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO A DATA DA EFETIVA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE ADVERSA PERMANECEU NO IMÓVEL EM DATA POSTERIOR
–
INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE NÃO EDIFICADO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005643-64.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

EMBARGADO: ADAIR LUIS ALESSIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 280801897) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“[...]
a)
DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda e cessão de direitos firmados entre as partes (eventos nº 13468608 e 13468616), devendo as partes serem restituídas ao seu ‘status quo ante’; e, por conseguinte, CONFIRMAR a liminar de reintegração de posse, do imóvel descrito na inicial, em favor da parte autora, providência já cumprida (ID 21425470);
b)
DECLARAR que, dos valores comprovadamente pagos pelo requerido, deverá ocorrer a sua restituição, mediante retenção de 25% e dos débitos de IPTU do imóvel (extrato de evento nº 13468644), a ser pago ao requerido em parcela única, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir do trânsito em julgado da presente decisão [STJ, REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019 – Tema 1002]. O valor será apurado por ocasião do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil;
c)
INDEFERIR os demais requerimentos”
(sic).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“a conclusão acima deixa de considerar a realidade dos fatos aferida em sede de audiência de instrução”
(sic).

Sustenta que
“Acerca de tudo o que fora dito em sede de audiência de instrução Vossas Excelências não teceram qualquer consideração. Outrossim, a alegação de que “não há nos autos prova substancial de que o apelado permaneceu no imóvel durante o período” deixa de considerar tudo o que restara em sede de audiência por meio da prova testemunhal. Isto posto, resta omisso e obscuro o acórdão, na medida em que não tece qualquer consideração acerca do alegado pelas testemunhas em sede de audiência, alegações estas que demonstram cabalmente que a posse do Requerido sobre o imóvel se deu, ao menos, até 29/07/21”
(sic).

Registra que
“Conforme restara cabalmente demonstrado em sede de audiência de instrução, o ora Embargado utilizava parte do terreno como garagem, pois a casa onde mora faz divisa com o terreno objeto da presente lide”
(sic).

Pondera que
“dos esclarecimentos prestados pela testemunha em sede de audiência de instrução no sentido de que o Embargado utilizava parte do imóvel como sua garagem, resta obscuro o acórdão, pois deixa de considerar a realidade dos fatos, principalmente no que tange à efetiva utilização do imóvel por parte do Embargado”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de sanar os vícios acima apontados.

Contrarrazões em Id. 284839896, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão e obscuridade apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO A DATA DA EFETIVA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE ADVERSA PERMANECEU NO IMÓVEL EM DATA POSTERIOR – PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM 20% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO – PRECEDENTES DO STJ – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE NÃO EDIFICADO – IPTU DEVIDO PELO APELADO SOMENTE ENTRE A TRANSMISSÃO DA POSSE E A REINTEGRAÇÃO DA POSSE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A apelante requer o reconhecimento da reintegração de posse em 30/07/2021, e não na data de cumprimento do mandado, qual seja, 02/07/2019. Ocorre que não acostou aos autos prova substancial de que o apelado permaneceu no imóvel após o cumprimento do mandado de reintegração de posse, inclusive, atestado por Oficial de Justiça que não havia no imóvel qualquer vestígio de ocupação.

É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, sim, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor.

A indenização pela fruição do imóvel depende da demonstração do proveito econômico obtido pelo devedor após ter se tornado inadimplente. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do proveito econômico obtido pela autora ou o prejuízo financeiro sofrido pela ré, em razão da privação do exercício de sua posse, mormente se levado em consideração que se trata de imóvel não edificado, não prospera a pretensão recursal.

Quanto às despesas de IPTU, estas são de responsabilidade do adquirente desde a transmissão da posse até a reintegração da posse, assim, entendo que a forma como fixada na sentença encontra-se em consonância com a legislação.”

A parte embargante aponta que omissão e obscuridade quanto à data da reintegração de posse.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo omissão ou obscuridade a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Inicialmente a apelante requer o reconhecimento da reintegração de posse em 30/07/2021, e não na data de cumprimento do mandado, qual seja, 02/07/2019.

Tal pleito não prospera, tendo em vista que não há nos autos prova substancial de que o apelado permaneceu no imóvel durante o período, inclusive, tal apontamento restou devidamente constatado por meio do Meirinho, verbis:

“Certifico em cumprimento ao respeitável mandado de
CONSTATAÇÃO (ID 91865285)
, que efetuei diligências no endereço do mandado na Rua Londres, Quadra 08, Lote 06, Residencial Pequena Londres, Sinop-MT nesta data e lá estando constatei que: O imóvel encontra-se desabitado, sem nenhum movimento de pessoas ou marcas de utilização recente do terreno. É possível constatar que existem muros fechando completamente três lados do terreno, nas duas laterais. Já na frente há um muro parcial onde há plantas decorativas, deixando aberto de entrada do lote, num um espaço onde havia um portão improvisado de restos de telha e de madeira, mas encontra-se ao chão. Próximo da entrada na parte interna do lote é possível encontrar poucos lixos como: marmita vazia de isopor, pedaços de cigarros, vestígios de ter havido uma fogueira ou queima de lixo(não é possível precisar)e uma caixa de ferramentas quebrada o que indica que algum transeunte esteja utilizando o imóvel. Não encontrei o Requerido no local e não há construção ali que possibilite o uso razoável do imóvel. Há alguns pés de frutas como limão, abacate e morinda citrifolia conhecida como none, conforme fotografias em anexo. Constatei que nesta data o Requerido não exerce a posse efetiva do imóvel. Na frente do imóvel há uma placa com os dizeres: VENDE-SE 9.9977-3990 3015-0270, e tentei contato nos dois números, porém chama e não é atendido. Diante do exposto devolvo o mandado em Cartório par os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.”

Assim, de rigor manter a reintegração de posse na data de cumprimento do mandado, qual seja, 02/07/2019.”

Quanto à taxa de fruição restou decidido:

“[...] É notório que a sentença prolatada concluiu pela improcedência desta pretensão e foi assertivamente fundamentada na premissa de ausência de enriquecimento ilícito pela autora, partindo do pressuposto de que os contratos rescindidos tratam de lotes imobiliários não edificados.

Inclusive, como bem pontuou o Magistrado na origem:

“[...] não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ocorrência de construção edificada sobre o lote adquirido, que tenha proporcionado proveito econômico ao requerido, tendo em vista que a edificação existente sobre o lote se tratava apenas da extensão da garagem da casa construída no lote lindeiro, conforme fotos e certidão anexadas aos eventos nº 21425470.

Ademais, conforme relatado pela testemunha Cesar Roberto Saes Rodrigues, ao ser inquirido em juízo (ID 142047456), após efetuar a compra da residência vizinha ao lote em questão, efetuou a demolição da garagem e construiu o muro, encerrando a divisa entre os lotes, ou seja, sequer usufruiu da construção precária que existia sobre o terreno.”

No caso vertente, perfilho do entendimento de que não é devida a taxa de fruição, tendo em vista que esta corresponde à indenização pelo uso do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. Todavia, essa taxa não incide quando se trata de terreno não edificado, uma vez que inexiste proveito econômico proporcionado pelo imóvel, como bem pontuado pelo juízo singular.

Portanto, nenhuma correção a ser realizada na conclusão pelo afastamento da pretensão de pagamento de taxa de fruição.”

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025